Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.EXECUÇÕES. DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. TAXAS CONDOMINIAIS.CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias e a partir do deferimento da recuperação, dá-se para viabilizar a apresentação e aprovação do respectivo plano pela assembleia geral de credores. Desta forma, só se justifica a suspensão de execuções relativas a créditos sujeitos ao juízo universal, prosseguindo-se com o processo forçado dos créditos extraconcursais.
2. As despesas com a administração dos bens e que compõem o ativo da empresa em recuperação não se sujeitam ao processo coletivo.
3. As taxas condominiais dos imóveis pertencentes à massa decorrem de obrigação propter rem, logo têm privilégio absoluto e se sobrepõem até mesmo ao crédito hipotecário, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.